Tribunal: TJDFT
Processo: 0744896-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0744896-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS RIO PRETO LTDA AGRAVADO: DHIOGO JANDY COELHO DE SOUSA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS RIO PRETO em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos do cumprimento de sentença no 0708444-06.2019.8.07.0014, indeferiu o pedido das agravantes de suspensão da CNH, passaportes e cartões de crédito do executado, ora agravado. A agravante alega que as medidas atípicas de coação devem ser deferidas, conforme previsão legal contida no art. 139, inciso IV do Código de Processo Civil, requerendo a reforma da decisão agravada. É o breve relatório. Decido. Analisando os autos, observo que não há comprovação do recolhimento das custas recursais. Assim, intime-se o agravante para recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, venham conclusos. Brasília, 28 de outubro de 2025 16:35:35. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador